Tribunal: STF
Processo: ARE 1364432
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 53):



    “EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — Cumprimento de precatório judicial beneficiado por moratória constitucional — Sentença extinguindo a execução, reconhecendo o cumprimento da obrigação — Aplicação da Lei n° 11.960109 e da SV n" 17 ao caso dos autos — Impossibilidade do cômputo dos juros no período de "graça constitucional' — Precedentes — Observância do julgamento proferido pelo STF nos autos da ADI n° 4.357- DF — Recurso de apelação não provido.”



    Opostos dois Embargos de Declaração (fl. 3, Doc. 54; e fl. 3, Doc. 56), foram ambos rejeitados (Docs. 55 e 57).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 59), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, XXII, XXXVI e LIV, e 100, § 12, da CF/1988; 97, § 16, do ADCT, bem como entendimento fixado por esta CORTE nos Temas 810 (RE 870.947-RG) e 96 (RE 579.431-RG) e a modulação dos efeitos estabelecida no âmbito das ADIs 4425/4357. 



    Em suma, defende a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança – TR. 



    Assevera que, no caso, “a violação ao princípio da isonomia e do direito de propriedade está caracteriza porque os credores da fazenda pública serão credores de segunda linha, já que, se utilizada a TR, além de não ser recomposto o valor da moeda, haverá a perda do próprio principal, já que tal índice é estabelecido ex ante, não sendo servil a medir a inflação” (fl. 8, Doc. 59). 



    Defende a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17, pois o precatório não foi pago no “período de graça”, de moro que os juros são devidos.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE; e (b) incide, ao caso, a Súmula 279/STF (Doc. 61).



    No Agravo (Doc. 63), a parte recorrente reiterou os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo e refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 3, Doc. 53):



    “A controvérsia levantada versa sobre os critérios adotados pela magistrada a quo e não aos cálculos propriamente ditos, pleiteado no apelo de fls. 1.592/1.613, em síntese, o cômputo dos juros no período da "graça constitucional", sem a É incidência da SV n.17 e do disposto na Lei no 11.960/09 no cálculo dos encargos. 



    Inicialmente, é certo que o fato de o precatório ter sido pago fora do prazo previsto pelo art. 100, § 1º, da Constituição Federal - CF/88 (com redação atual disposta no art. 100, § 5°, da CF/88) não implica incidência de juros moratórios desde a sua expedição. O encargo incide a partir de seu inadimplemento, momento em que inicia a mora da Fazenda. Nessa direção: Supremo Tribunal Federal - STF, Rcl. n. 15.906-AgRMG, rel. Min. Edson Fachin, j. 18/08/2015, Rcl. n. 13.684-AgR-SP, rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/10/2014 e Rcl. n. 15.881-AgR-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/09/2013. Ou seja, se o precatório foi pago fora do prazo previsto pela CF/88, são devidos juros de mora a partir do inadimplemento, o que não está em desacordo com a SV n. 17 do STF.



    Por outro lado, como é incontroverso, o precatório foi beneficiado por moratória constitucional, assim, durante o novo período de pagamento, igualmente não incidem juros de mora caso as parcelas tenham sido adimplidas no prazo (nesse sentido: STF, RExtr. no 590.751-AC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/12/2010), o que também corresponde aos termos da SV no 17. 



    Cumpre anotar que a SV no 17 tem, em regra, aplicação imediata, sem violação aos princípios constitucionais da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, inclusive, porque, ela se limitou a conferir determinada interpretação a dispositivo constitucional que já se encontrava em vigor na época da sentença condenatória, e não criou nova lei. Aliás, sobre esse tema, o órgão Especial desta Corte já decidiu pela aplicação imediata das Emendas Constitucionais que alteram o cálculo de juros em precatórios, o que inclui as moratórias: 



    (…)



    Deste modo, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, inviável afastar a incidência da SV n. 17 ao presente caso, permitindo a cobrança de juros durante o período da moratória constitucional, como pleiteado pelos apelantes, sob o fundamento de que o Decreto Estadual - DE n. 46.030/01 e outras normas de hierarquia inferior faziam previsão do encargo, anotando que o próprio título executivo não fixou índice de juros (fls. 1731176). 



    De outra parte, embora a Lei no 11.960/09 tenha sido declarada inconstitucional pelo STF quando do julgamento da ADIn. n° 4.357-DF (em conjunto com a 4.425-1317), é certo que aquela Corte conferiu eficácia prospectiva à citada declaração de constitucionalidade (modulação de efeitos), fixando o dia 25/03/2015 como termo ad quem de aplicação do art. 5º da Lei n° 11.960/09, mantendo a validade dos precatórios que já haviam sido expedidos ou pagos até aquela data, caso dos autos. Confira-se: 



    (…)



    Em resumo, sendo mesmo devida a aplicação da SV n° 17 ao caso dos autos (para o pagamento inicial e durante o período de moratória), bem como a incidência da Lei no 11.960/09 no cálculo dos encargos (porque diz respeito a precatório expedido antes de 23/05/2015), a sentença de fls. 1.55011.555 e 1.586 (8 1volume) não merece reparo.” (grifo nosso)



    Assiste parcial razão aos recorrentes. Vejamos.



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido recorrido observou esse entendimento.



    Por outro lado, em relação ao índice aplicável para fins de correção do débito, o acórdão recorrido merece reforma. 



    Quanto à matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    No caso, o acórdão recorrido determinou a utilização da TR para fins de correção monetária, devendo, neste ponto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente